Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010641-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LIAMARA BARROS RODRIGUES - CPF: 069.484.151-05 (INTERESSADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 010.715.331-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LIAMARA BARROS RODRIGUES - CPF: 069.484.151-05 (PACIENTE), CARLOS DANIEL DE ARAUJO - CPF: 062.978.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON BELEM COSTA - CPF: 063.124.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SOARES BATISTA - CPF: 061.354.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (VÍTIMA), ALEXANDRE WILSKE - CPF: 089.785.469-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR D
A
PACIENTE
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA C
ONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELA
PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS
OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR EL
A
E SEU
S
COMPARSA
S

– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA –
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3.
PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA À OUTRA CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DELAS NÃO É SEMELHANTE – 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A decisão que
decretou a prisão preventiva da
paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, a necessidade da medida extremada diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que, em tese, ela teria se associado a
outros
comparsa
s
para
roubar o veículo do namorado
,
e durante a ação,
teriam levado a vítima para local ermo e proferido ameaças com o emprego
de arma de fogo
com a intenção de lhe causar maior temor, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois a gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado pel
a
paciente, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória d
a
paciente não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo del
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
É inadmissível a extensão de qualquer benefício em
habeas corpus
se a situação fático-jurídica entre as indiciadas não é a mesma.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel

em favor de
Liamara
Barros Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa por força de mandado de prisão preventiva expedido no dia 20 de junho de 2021, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2o II e V, 2o-A, I, do Código Penal), cuja decisão foi proferida em audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000601-65.2021.8.11.0100 que também apura a prática de outros crimes pelos acusados: Reginaldo dos Santos Pereira, Carlos Daniel de Araújo, Jeferson Belém Costa e Josiane Soares Batista (tráfico de drogas e associação para essa finalidade, posse de arma de fogo e corrupção de menor).

Sustenta, o impetrante, que a paciente preenche os requisitos descritos no art. 310, do Código de Processo Penal fazendo jus, portanto, à concessão de liberdade provisória; consignando, outrossim, que “a indiciada em tudo colaborou até o presente momento, não oferecendo risco alguma à instrução processual”.

Assevera, além disso, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Alega, ainda, que a paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade
;
consignando
, ainda,
que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Aduz, por derradeiro, a necessidade de aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, haja vista que concedida liberdade provisória à corré inserida na mesma situação fática.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
91389982
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
91814993
, no qual fez um resumo do
processo em referência, destacando
que:
“O mandado de prisão preventiva no 1000601-65.2021.8.11.0005-03 de
Liamara
Barros Rodrigues, ora paciente, foi expedido em 21 de junho de 2021 (ID. 58586274), sem cumprimento até o momento”
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
92374952
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva da
paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime
, evidenciada pelo

modus operandi
gravoso que o delito, em tese, foi praticado
pela acusada
.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva d
a
paciente, com base nos seguintes fundamentos:

[...] Não obstante a excepcionalidade da prisão, ocupando posição última no rol de cautelares, noto que a medida extrema se faz imprescindível no caso apenas em relação aos indiciados REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON BELEM COSTA e CARLOS DANIEL DE ARAUJO. Com efeito, a MATERIALIDADE do crime de ROUBO, TRÁFICO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO se materializam na apreensão de uma garrucha, um rifle, uma porção pequena de maconha, 02 trouxinhas de maconha, um tablete de maconha, 2 trouxinhas de pasta base, uma camionete Ford Ranger subtraída da vítima, três munições, uma balança de precisão e um celular Xiaomi
Redmi
Note 9 também subtraído da vítima. Por sua vez, os indícios de autoria do ROUBO estão plasmados na declaração da vítima, dando conta de que sua namorada LIAMARA, durante o momento em que estava amarrado e vendado, seguia conversando com os algozes, com bastante intimidade, ocasião em que várias vezes saía para urinar e ao se distanciar ele a ouvia COCHICHAR com os agentes do roubo, quadro de suspeita que se fortalece pelo interrogatório da própria LIAMARA ao dizer que do local onde estavam sob a miara de arma de fogo ela ligou para a mãe com o seu celular e que, curiosamente, ao serem libertos pelos criminosos na estrada, ela permaneceu

com o celular, que usou para ligar para a Polícia. No mais, a própria vítima pediu para ser ouvido sem a presença da namorada já desconfiando de sua coparticipação, cujo pleito prisional será deliberado ao final.

[...]

Trata -se de quadro que já sugere indícios bastante razoáveis da participação de LIAMARA no crime a justificar a decretação de sua prisão preventiva como postulado pelo Ministério Público. Importante notar aqui que esse comportamento de LIAMARA levou os policiais a conversar novamente com ela, cujo relatório aponta que ela teria declinado o nome dos custodiados:

“Depois de insistirmos ela disse que então iria falar a verdade, dizendo que estava no quarto com o namorado, quando chegaram 2 (dois) bandidos e o levaram e que depois retornaram e a levaram também para a zona rural, não sabendo declarar o

local exato. Que os autores do crime seriam Reginaldo dos Santos Pereira, vulgo Naldo, o qual reconhece pelas fotografias apresentadas por esta equipe, retiradas do
vinculum
, Jeferson
Belem
Costa, vulgo "macarrão", que também reconhece pelas fotografias mostradas por esta equipe, um outro homem que não sabe dizer quem é, e que Josiane Soares Batista, sua amiga, também estava junto, porém, sendo "obrigada" pelo namorado Jeferson.
Eliamara
informou ainda que Carlos Daniel de
Araujo
, vulgo "CL",
lider
do CV, nesta cidade não estava lá no local do

crime, mas tinha ciência de que iria ocorrer o roubo da caminhonete”.

[...]

De outra parte, o ESTADO DE PERIGO que a liberdade dos indiciados causaria é evidenciado no fato de que, em tese, teriam arquitetado previamente o ROUBO, levando a vítima para local ERMO (LIXÃO), a mantendo AMARRADA e a todo tempo VENDADA no curso da madrugada, a libertando na rodovia, sempre sob a mira de arma de fogo, quadro que se afasta da
ordinariedade
típica do roubo, tanto mais se se somar à aparente REITERAÇÃO CRIMINOSA de dois dos indiciados (Reginaldo e Carlos), isso sem contar a possível participação da própria namorada da vítima no roubo, o que tornaria o crime ainda mais bizarro, já que, se comprovado, poderia ter havido simulação de um romance para acobertar esse desfecho criminoso, quadro que revela um risco concreto à ORDEM PÚBLICA
.

Por outro lado, em relação à indiciada JOSIANE SOARES BATISTA, apesar da estranha situação narrada por ela de que durante a invasão na casa ela teria fugido, mas não procurou a Polícia para relatar esse episódio, não vejo elementos idôneos para decretar sua prisão preventiva, cujos indícios são ainda frágeis, quadro de esqualidez indiciaria sobre a autoria que se soma à

completa ausência de nódoas criminais em sua ficha criminal.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA, JEFERSON BELEM COSTA e CARLOS DANIEL DE ARAUJO, bem como DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LIAMARA BARROS RODRIGUES, nos termos do art. 312, I, do CPP, devendo serem expedidos os respectivos MANDADOS DE PRISÃO, com inserção no BNMP. Por fim, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA à indiciada JOSIANE SOARES BATISTA, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver presa, mediante a condição de não mudar de endereço sem comunicar o juízo. [...]
.
(ID
91184495)
.
Desta
camos

Do
decreto judicial acima parcialmente transcrito,
infere-se
que existem os elementos justificadores da custódia cautelar d
a
paciente, qual seja: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta que envolve o delito em apreciação, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso, em tese,
empregado por el
a
e seu
s

supostos
comparsa
s
(roubo circunstanciado pelo concurso de agente, com restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo)
, restando preenchido, portanto, um dos requisitos autorizadores para a prolação do referido ato constritivo.

Isso
,
porque ficou demonstrado
que a
paciente e
os demais envolvidos
teriam, em tese,
planejado previamente o
delito,
tendo ela simulado um romance com a vítima, mantendo com esta um relacionamento amoroso, a fim de facilitar a execução da empreitada criminosa; cumprindo registrar
, ou
t
rossim,
que, no dia do roubo, os assaltantes levaram a vítima para local ermo, mantendo-a amarrada e vendada a todo tempo, durante a madrugada, sempre sob a mira de arma de fogo e, posteriormente, a libertaram na rodovia,
razão pela qual resta nítida a periculosidade do caso, circunstância, essa, suficiente para embasar a prisão cautelar
da
acusad
a
para garantia da ordem pública, principalmente porque, como se sabe, o crime de roubo é extremamente grave
,
provoca pânico e temeridade social, circunstâncias que constituem elemento objetivo identificador do
periculum
libertatis
,
ficando
patente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.

Além
do mais
, em que pese o impetrante
tenha
aleg
a
do
que “
a indiciada em tudo colaborou até o presente momento, não oferecendo risco alguma à instrução processual”, é imperioso destacar a informação prestada pela
magistrada no ID 91814993, dando conta que o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente não foi cumprido até o momento, eis que ela se encontra foragida.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeira instância, eis que em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração +
repercussão social
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Destarte, por ser plausível a concatenação dos motivos do convencimento do juízo quanto à decretação da custódia cautelar
da
paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade, porque o contexto autoriza a sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a novel redação dos
arts
. 310 e 313, I, do referido diploma legal.

Por outro viés,
impende-se consignar
que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, dispôs de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente mostrar-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que no caso em tela, é a gravidade no modo de agir d
a
paciente, algo que torna nítida e evidente sua periculosidade, proporcionando, portanto, riscos à ordem pública.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4.
A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
30/04/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas. 2.
A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874
AgR
, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017,
DJe
26/10/2017
).
4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ, HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Destacamos

Por
sua vez, no tocante ao assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AFRONTA AO ART. 8o-A, § 1o, DA RECOMENDAÇÃO N. 68/2020/CNJ - INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI
- AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A hipótese tratada no art. 8-A, § 1o, II, da Resolução n. 68/2020, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido. As determinações constantes no art. 8o-A, § 1o, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ, são despidas de imperatividade, figurando como diretrizes de atuação judicial, incapazes, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.” HC 1015812-87.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Publicado no DJE 09/09/2020).
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta. Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
(TJMT, N.U 1021597-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

Destacamos

Por
conseguinte
, impõe-se ressaltar que não se mostrou cabível a aplicação, em favor d
a
paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP
)
; tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310, do CPP), mormente porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória de sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Noutro viés, embora o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por
derradeiro
, no que se refere ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória à co
rré
Josiane
Soares Batista

à
paciente,
prolatada em audiência de custódia
, insta salientar que a situação fática del
a
s não é a mesma
; cumprindo registrar, nesse diapasão, que
, segundo a própria declaração da paciente aos policiais, “
Josiane Soares Batista, sua amiga, também estava junto, porém, sendo “obrigada” pelo namorado Jeferson
.” (trecho da decisão que decretou a prisão preventiva - ID 91184495, p.7), demonstrando, assim, que a decisão
está pautada
em situação jurídica diversa, po
rquanto
há dúvida quanto à participação de Josiane no delito
em alusão
, a qual teria fugido durante a invasão na residência
; ao passo que,
a participação da
acusada

teria sido
essencial na execução da empreitada criminosa
, pois, conforme já
asserido
,

ela teria simulado um romance com a vítima, mantendo com esta um relacionamento amoroso, a fim de facilitar a execução do roubo do veículo de seu namorado
.

Sendo assim
, o pedido de extensão dos efeitos da decisão, ao menos
nesta
fase processual, não merece prosperar, sobretudo porque não restou devidamente comprovado que a situação fático-processual d
as
acusad
a
s
Liamara
e Josiane
é semelhante.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente os pedidos aviados em favor de
Liamara
Barros Rodrigues
, e via de consequência,
d
enego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021